Tribunal: TJBA
Processo: 8005223-24.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO (ID 86887132) NA APELAÇÃO n° 8005223-24.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADA: INGRID REGO COIMBRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL

III L

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA. DECRETO 700/2024. REQUISITO FORMAL. DESATENDIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – De acordo com o Decreto nº 700/2024, o protocolo de recursos internos (embargos de declaração e agravo interno) no PJE, no âmbito desta Corte, deve ocorrer, a partir de 02/09/2024, dentro do processo principal, como petição intermediária.

II – Por sua vez, a Resolução nº 04/2017, do Tribunal Pleno, que dispôs sobre a implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe/2º Grau, estabelece que a correta formação do processo judicial eletrônico é responsabilidade do advogado, defensor ou procurador, inclusive quanto ao adequado envio das petições, não podendo ser imputada ao Poder Judiciário eventual demora ou erro resultantes da incorreta utilização do serviço (artigos 3º e 4º).

III – Devidamente intimada, por duas vezes, para regularizar, sob pena de não conhecimento, o cadastro dos embargos de declaração no sistema PJE, com a renovação do protocolo na forma de petição intermediária, em conformidade com o quanto estabelecido pelo Decreto Judiciário nº 700/2024, a ora parte Recorrente persistiu na irregularidade.

IV – Nessas circunstâncias, evidenciada a ausência de interesse recursal e o não atendimento a requisito formal de admissibilidade, impositiva é a manutenção da decisão agravada, que negou conhecimento aos embargos de declaração.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 86887132
, interposto na Apelação n° 8005223-24.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura como
Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como
Agravada
INGRID REGO COIMBRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA